Tribunal: STF
Processo: ARE 1511367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DANO MORAL, MATERIAL, DANO EMERGENTE. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APP. IPTU. 



    (...)



     2. SOBRE O NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL, DO COTEJO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS O QUE SE VERIFICA É QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO, O BATALHÃO DE POLICIA AMBIENTAL E OS FISCAIS DO MUNICÍPIO DEMONSTRARAM QUE A PARTE AUTORA DESCUMPRIU O LICENCIAMENTO, INCLUSIVE COM SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM APP. A PRÓPRIA AUTORA ADMITIU ISTO AO FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESPECIFICAMENTE SOBRE A ÁREA CORRETA DA APP, CABE RESSALTAR QUE A AUTORA É UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, DE FORMA QUE NÃO PODE ALEGAR DESCONHECER A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL AO CASO, VEZ QUE INERENTE À SUA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO TEM PLENA CAPACIDADE DE OBTER (SE JÁ NÃO TIVER) ASSESSORIA TÉCNICA PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS SOBRE A ÁREA CORRETA DA APP. ADEMAIS, TAMBÉM É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A PARTE AUTORA NÃO BUSCOU DISCUTIR JUDICIALMENTE SE O ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANTO AO TAMANHO DA ÁREA DA APP, ESTAVA CORRETO OU NÃO. NA VERDADE, PREFERIU CONCORDAR COM ESTE E ASSINOU TAC, MESMO SABENDO QUE ISTO ENSEJARIA MODIFICAÇÃO DO PROJETO INICIAL DA OBRA, EMBORA O RÉU TENHA INSISTIDO QUE A ÁREA CORRETA DA APP SERIA 15 METROS E NÃO 30. A PROVA PERICIAL INDICA QUE FOSSE MANTIDA A ÁREA DE APP EM 15 METROS, CONFORME DEFENDIDO PELO MUNICÍPIO, SERIA POSSÍVEL REALIZAR O PROJETO INICIAL. A DEMANDANTE, AO VENDER OS IMÓVEIS ENTRE 2014 E 2015, SEM TER A SEGURANÇA DE QUE SERIA POSSÍVEL MANTER O PROJETO INICIAL OU ATÉ MESMO CONSTRUIR NAQUELE LOCAL, ASSUMIU POR CONTA PRÓPRIA O RISCO DE SOFRER PREJUÍZOS E CAUSAR DANO A TERCEIROS. SEQUER A AUTORA BUSCOU AFASTAR JUDICIALMENTE O ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE A ÁREA DA APP SERIA DE 30 METROS, DE FORMA QUE NÃO CONSIDEROU A POSSIBILIDADE DE O RÉU ESTAR CORRETO QUANTO À FAIXA DE APP QUE CONSTOU NO LICENCIAMENTO, EVITANDO ASSIM OS PREJUÍZOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL.



    TAMBÉM É POSSÍVEL CONSTATAR PELA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS QUE ATÉ 03/12/2015 A DEMANDANTE NÃO CONSTAVA NA MATRÍCULA Nº 18.633, DE FORMA QUE VENDEU IMÓVEIS QUE, EM TESE, SERIAM CONSTRUÍDOS EM TERRENO QUE SEQUER ERA PROPRIETÁRIA. AINDA, CONFORME LICENÇA PRÉVIA Nº 026/2022, APÓS REALIZADA ALTERAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL A PARTE AUTORA OBTEVE LICENÇA PARA CONSTRUIR CONDOMÍNIO EDILÍCIO VERTICAL NO LOCAL, OBSERVADA A ÁREA DE 30 METROS DE APP PROPOSTA PELO PRÓPRIO EMPREENDEDOR, O QUE INDICA QUE A AQUELA PODE BUSCAR REALIZAR ACORDO COM OS COMPRADORES QUE AJUIZARAM AS AÇÕES INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO OS DEMAIS COMPRADORES, FINS DE ENTREGAR OS IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR ESTES CONFORME NOVO PROJETO, REDUZINDO OU ATÉ MESMO AFASTANDO OS DANOS ALEGADOS. CABE LEMBRAR QUE UMA DAS TESTEMUNHAS EVIDENCIOU QUE NEM TODOS OS COMPRADORES DESISTIRAM DE ADQUIRIR OS IMÓVEIS. DESTA FORMA, DO COTEJO DAS PROVAS DOS AUTOS NÃO SE VERIFICA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O AGIR DO MUNICÍPIO E OS DANOS APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NA VERDADE, A PARTE AUTORA FOI A PRINCIPAL CAUSADORA DESTES. AINDA, AS PROVAS DOS AUTOS EVIDENCIAM A POSSIBILIDADE DE SER REDUZIDO OS DANOS APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL, CASO SEJA CONCLUÍDA A OBRA REFERENTE AO PROJETO APROVADO EM 2022. POR CONSEQUÊNCIA, PROCEDE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO, SENDO CASO DE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO DESTE EM PAGAR QUALQUER TIPO DE INDENIZAÇÃO À PARTE AUTORA (...)”. (eDOC 559, p. 1-4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, cuida-se de ação indenizatória para recomposição de danos suportados pela construtora recorrente, em decorrência da inviabilização de empreendimento imobiliário, em razão de erro do município recorrido, que havia aprovado o projeto e emitido todas as licenças e alvarás, considerando a área de preservação ambiental.



    Aponta-se como ato ilícito a delimitação equivocada da área reservada à APP pela parte recorrida, a qual levou o autor à realização de várias despesas comprovadas nos autos.



    Argumenta-se que o agir da Administração Pública violou os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, uma vez que a parte recorrente baseou suas ações em tais princípios ao buscar do município recorrido a obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias, concedidas com equívocos.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito à indenização para recomposição de danos por ela suportados, em decorrência da inviabilização de empreendimento imobiliário, tendo em vista o erro do município recorrido na aprovação do projeto e emissão de todas as licenças e alvarás, considerando-se a área de preservação ambiental.



    Com relação a esse questão, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Resta verificar se existe o nexo de causalidade entre os danos apontados pela parte autora e o agir do réu. 



    Como dito antes, o Município tem a competência para fixar a área da APP em caso de áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, não existe lei específica definindo a área da APP em caso como dos autos e o tamanho definido pelo réu (15 metros) atende ao mínimo exigido em lei, se demonstrando razoável. 



    Desta forma, não procede o argumento da parte autora no sentido de que o Município se equivocou ao expedir o licenciamento e a licença de instalação constando nos referidos documentos que a APP seria de 15 metros, lhe causando prejuízos. 



    Ressalto que o Município informou ao Ministério Público em 29/01/2019 que mantém o entendimento de que a APP é de 15 metros (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT21 



    Também é importante ressaltar que a parte autora não buscou discutir judicialmente se o entendimento do Ministério Público, quanto ao tamanho da área da APP, estava correto. Na verdade, preferiu concordar com este e assinou TAC, mesmo sabendo que isto ensejaria modificação do projeto inicial da obra. 



    Conforme auto de infração nº 057/2017, a parte autora foi autuada e multada em 01/08/2017 por descumprir os itens nº 1.1, 1.6, 2.2 e 2.3, da Licença de Instalação - LI nº 22/2015 (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - AUTO10 - fl. 11). O descumprimento da referida LI restou admitido pela autora, que assinou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, em 14/10/2019 (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT20). 



    Verifico que constou no Termo de Ajustamento de Conduta o seguinte (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT20 - fl. 01):



    (...)



    Assim, perante o Ministério Público, a parte autora admitiu em 14/10/2019 que descumpriu as licenças emitidas pelo Município, suprimindo mais vegetação que autorizado, não tendo demarcado a área de APP, invadindo área de preservação permanente e iniciado obra sem autorização. Lembro que o Termo de Ajustamento de Conduta foi assinado por Alexandre de Souza Tavares (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT21 - fl. 06), sócio administradora da empresa Da Serra Construtora e Incorporadora Eireli -EPP, conforme Contrato Social desta (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau - CONTRSOCIAL3). 



    Sobre o descumprimento da licença, observo que no Relatório oriundo da Comunicação de Ocorrência Policial do 3º Batalhão Ambiental do Comando Ambiental da Brigada Militar constou que (evento 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT21 - fls. 32 e 39-40):



    (...)



    Como dito antes, o entendimento do Batalhão Ambiental quanto ao tamanho da APP está equivocado, sendo o correto o apontado pelo Município (15 metros). 



    Neste momento cabe esclarecer que os itens 2.1, 2.2 e 10.1 da Licença de Instalação apontados pelo Batalhão da Polícia Ambiental como não observados pela parte autora, bem como os itens 1.1., 1.6 e 2.3. apontados no auto de infração determinam o seguinte (evento nº 07 dos autos de Primeiro Grau - OUT22 - fl. 02):



    (...)



    Conforme se verifica acima, os documentos dos autos indicam que a parte autora teria efetuado a supressão irregular de vegetação em APP a uma distância de 02 metros da lâmina de água da barragem, bem como extrapolado os limites da Licença de Instalação (LI) nº 22/2015. Também apontam que não ocorreu o isolamento da APP na época e a devida comunicação ao órgão competente para a possibilitar a devida fiscalização e autorização do órgão competente para o prosseguimento da obra. Ainda, indicam que eventual descumprimento da LI ocasiona automaticamente o cancelamento desta.



     Lembro que no Termo de Ajustamento de Conduta constou expressamente que a autora sequer observou a faixa de 15 metros de proteção permanente (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT21 - fl. 04):



    (...)



    Assim, o Ministério Público também tinha constatado que a parte autora suprimiu vegetação em uma distância entre 12 e 14 metros da barragem, dentro da área da APP, ou seja, dentro da faixa de 15 metros autorizados pelo Município. 



    Quando a parte autora apresentou pedido de renovação das licenças, o Município constatou que o projeto invadia a APP, sendo esta uma das razões pela qual foi exarado parecer em 25/01/2019 no sentido de ser indeferido o pedido (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - PARECER15 - fl. 04 e OUT21 - fl. 138). 



    Constato que no Termo de Audiência realizada no dia 03/08/2017, referente ao Inquérito Civil nº 00737.00004/2016, constou que (evento nº 07 dos autos de Primeiro Grau - OUT21 - fl. 89):



    (...)



    A Licença de Instalação - LI nº 22/2015 e o Alvará de Licenciamento de Serviços Florestais nº 381/2015, emitidos pelo Município, previa expressamente que a APP era de 15 metros (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT21 - fls. 18 e 24). 



    Evidente a existência de uma controvérsia entre o Município de Canela e o Ministério Público em relação ao tamanho da faixa da APP a ser observada. Chamo a atenção para o parecer técnico emitido pelo Ministério Público, que embora aponte que a área da APP seria de 30 metros, não indicou fundamentação legal para tal entendimento, se limitando a se reportar a documentos juntados no Inquérito Civil (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - OUT21 - fls. 121-122). 



    Como dito antes, não se verifica ilegalidade ou não ter sido razoável a fixação da APP em 15 metros, no caso, bem como a parte autora não buscou modificar judicialmente o entendimento do Ministério Público, acatando o determinado por este. 



    Neste momento é importante lembrar que a autora é uma empresa especializada em construção de imóveis (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau - CONTRSOCIAL3 - fl. 03), de forma que não pode alegar desconhecer a legislação ambiental aplicável ao caso, vez que inerente à sua atividade econômica, bem como tem plena capacidade de obter (se já não tiver) assessoria técnica para dirimir eventuais dúvidas sobre a área correta da APP. 



    Também observo que foi produzida prova pericial. Em relação ao laudo exarado pelo Perito Judicial em 04/11/2021, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, constou que (evento nº 170 dos autos de Primeiro Grau - LAUDO1):



    (...)



    Igualmente importante lembrar que embora o perito judicial tenha concluído que as supressões das espécies arbóreas foram executadas segundo as definições dos Alvarás de Licenciamento de Serviços Florestais 381/2015, 443/2016, a própria autora admitiu o descumprimento dos alvarás e licenciamentos ao assinar TAC com o Ministério Público, corroborando o descumprimento das licenças apontados por este, pelo Batalhão de Polícia Ambiental e pelos fiscais do Município.



    Sobre o descumprimento dos licenciamentos, observo que a obra foi embargada em 01/08/2017, conforme auto de infração nº 50/2017 (evento nº 17 dos autos de Primeiro Grau - AUTO10 - fl. 11), em razão da seguinte infração:



    (...)



    Constato que a parte autora juntou cópia de ata de reunião dos compradores dos imóveis que seriam construídos na área em discussão, assinada em 03/12/2015 (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau), o que evidencia que ocorreu a venda de imóveis sem estar solucionada a questão do tamanho da área da APP, que poderia resultar não apenas na modificação do projeto inicial como até mesmo na impossibilidade de sua realização, como afirmado pelo perito judicial. Tal fato é corroborado pelos contratos que acompanharam a petição inicial, assinados entre 2014 e 2015 (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau - CONTR32-CONTR49). 



    Desta forma, a parte autora, ao vender os imóveis sem ter a segurança de que seria possível manter o projeto inicial ou até mesmo construir naquele local, assumiu por conta própria o risco de sofrer prejuízos e causar a terceiros danos. Como dito antes, sequer a demandante buscou afastar judicialmente o entendimento do Ministério Público no sentido de que a área da APP seria de 30 metros, de forma que não considerou a possibilidade de o réu estar correto quanto à faixa de APP que constou no licenciamento, evitando assim os prejuízos narrados na petição inicial. 



    Da análise da prova testemunhal é possível verificar o seguinte (evento nº 229 dos autos de Primeiro Grau):



    (...)



    Desta forma, não se verifica nexo de causalidade entre o agir do Município de Canela e os danos apontados na petição inicial pela empresa Da Serra Construtora e Incorporadora Eireli - EPP. Na verdade, foi agir da autora, que descumpriu o que constou nos licenciamentos, não buscou modificar judicialmente o entendimento do Ministério Público, assumindo o risco de não ser possível realizar o projeto, bem como efetuou a venda dos imóveis sem ter certeza que seria possível cumprir o pactuado que originou os danos apontados na petição inicial. 



    Por consequência, procede a irresignação recursal do Município de Canela no sentido de que foi indevida sua condenação ao pagamento de indenização à parte autora”. (eDOC 558, p. 13-27)



    Depreende-se do excerto acima, que a instância a qua, com base no acervo fático-probatório dos autos, assentou a inexistência de nexo de causalidade entre as ações do Município de Canela e os danos apontados pela parte recorrente, a justificar a condenação ao pagamento de indenização.



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Concessão de autorização e licença. Supressão de vegetação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1241461 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.04.2020 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1203215 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 558, p. 32), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente